Tribunal: TJSP
Processo: 0000077-89.2017.8.26.0591
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-22

Ementa:
HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO TENTADO. Apelo fundamentado no art. 593, III, "d", do CPP. Flagrante contrariedade entre as provas e a deliberação dos juízes leigos jamais evidenciada. Acolhimento de uma das interpretações razoáveis do acervo probatório. Inadmissibilidade de novo julgamento, respeitando-se a soberania dos vereditos. Qualificadoras condizentes com o conjunto probatório. Pena bem

Ementa:
HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO TENTADO. Apelo fundamentado no art. 593, III, "d", do CPP. Flagrante contrariedade entre as provas e a deliberação dos juízes leigos jamais evidenciada. Acolhimento de uma das interpretações razoáveis do acervo probatório. Inadmissibilidade de novo julgamento, respeitando-se a soberania dos vereditos. Qualificadoras condizentes com o conjunto probatório. Pena bem dosada. Apelo desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000129878
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000077-89.2017.8.26.0591, da Comarca de Dracena, em que é apelante LEANDRO
JOSE DA COSTA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente) e FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
DINIZ FERNANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000077-89.2017.8.26.0591 -Voto no 9576 PF
2
A p e l a ç ã o n o 0 0 0 0 0 7 7 - 8 9 . 2 0 1 7 . 8 . 2 6 . 0 5 9 1
A p e l a n t e : L e a n d r o J o s é d a C o s t a
A p e l a d o : M i n i s t é r i o P ú b l i c o
C o m a r c a : D r a c e n a
M M . J u í z a d e 1 a I n s t â n c i a : D r a . A l i n e S u g a h a r a
B e r t a c o
VOTO No 9.576
HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO TENTADO.
Apelo fundamentado no art. 593, III, “d”, do CPP.
Flagrante
contrariedade
entre
as
provas
e
a
deliberação dos juízes leigos jamais evidenciada.
Acolhimento de uma das interpretações razoáveis do
acervo
probatório.
Inadmissibilidade
de
novo
julgamento, respeitando-se a soberania dos vereditos.
Qualificadoras
condizentes
com
o
conjunto
probatório. Pena bem dosada. Apelo desprovido.
1) LEANDRO JOSÉ DA COSTA foi condenado como
incurso no art. 121, § 2o, I e IV, c.c. art. 14, II, ambos do CP, à pena de 07 anos
de reclusão, em regime inicial fechado, negado o apelo em liberdade (fls.
418/420).
Recorre o réu (fls. 460/465) pugnando pela anulação
do julgamento por ser manifestamente contrário à prova dos autos, posto que
seria caso de desclassificação para lesão corporal leve, porquanto ausente
animus necandi.
Processado e contra-arrazoado o recurso (fls.
483/491), o parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça foi pelo desprovimento
(fls. 497/511).
É o relatório.
2) Nego provimento ao recurso.
Narra a denúncia que no dia 21 de abril de 2017, por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000077-89.2017.8.26.0591 -Voto no 9576 PF
3
volta das 10h51min, defronte à residência localizada na Rua Fagundes Varela,
39, conjunto habitacional João Vendramin, na cidade de Dracena, LEANDRO
JOSÉ DA COSTA, com a utilização de uma faca, impelido pelo torpe sentimento
de vingança e agindo mediante emprego de recurso que, ao menos, dificultou a
defesa do ofendido, tentou matar A.E., nele produzindo lesões corporais
registradas em laudo de exame de corpo de delito, só não consumando o crime
por circunstâncias alheias à sua vontade.
Pelos fatos descritos na denúncia sobreveio a
condenação, com a qual não se conformou o réu, reclamando por novo
julgamento, alegando contrariedade à prova dos autos.
A possibilidade de revisão das decisões do Tribunal
do Júri convive com a garantia constitucional da soberania de seus vereditos
(art. 5o, inciso XXXVIII, “c”). Dada a falibilidade dos jurados, pessoas do povo e
sujeitos a decidir com equívoco, como próprio da natureza humana, necessária
a previsão de um instrumento capaz de desfazer a injustiça, devidamente
calibrado para não subtrair do Tribunal Popular a competência para julgar os
crimes dolosos contra vida.
Neste caso, o apelo foi manejado sob inspiração do
art. 593, inciso III, alínea “d”, do CPP, pois seu objetivo é galgar um novo
julgamento pelo Tribunal do Júri. Mas, para tanto, deve o recorrente comprovar
que a decisão originária, para não fugir da literalidade da lei, peca por ser
“manifestamente contrária à prova dos autos”.
Caso os jurados optem por uma das versões
conflitantes, mesmo que não seja obtido o grau de acerto e precisão desejável
às sentenças nos casos comuns de crimes não dolosos contra a vida, falece o
fundamento legal para anulação da obra decisória do Tribunal Popular.
Em outras palavras, não entra em pauta o grau de
acerto da decisão, mas sim se ela merece a adjetivação de manifestamente
contrária ao acervo probatório, distanciando-se de qualquer interpretação
razoável. Se amparada por interpretação legítima das provas, ainda que outra a
contraponha, o julgamento do Conselho de Sentença expressará a soberania e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000077-89.2017.8.26.0591 -Voto no 9576 PF
4
justo exercício da atribuição de decidir a causa. Não anulável, portanto.
Postas essas premissas, não há falar em decisão
aberrante em relação às provas.
A materialidade ficou comprovada pelo boletim de
ocorrência (fls. 84/92, 162/164), auto de exibição e apreensão (fls.93/94), exame
de corpo de delito (fls. 97), laudos periciais de lesão corporal (fls. 144/145,
202/203, 214 e 217), laudo pericial do veículo (fls. 148/151), laudo pericial do
local dos fatos (fls. 152/155), laudo pericial de exame de peça arma branca (fls.
156/158), bem como pela prova oral.
A vítima narrou em Plenário que saiu da casa de seu
pai e, ao abrir o carro, o réu surgiu pelas costas e lhe deu uma "gravata"
seguida de uma facada no peito. Caiu no chão e foi atingida por outra facada
nas costas. O acusado se levantou e falou que iria matar o declarante.
Conseguiu se desvencilhar, assumiu a direção de seu carro e tentou passar
sobre o réu, sem sucesso. Foi para o hospital porque não conseguia respirar e
sangrava muito. Ficou internado na UTI e teve que fazer fisioterapia. Um ou dois
meses antes do ocorrido, o réu e o pai do declarante discutiram e presenciou
LEANDRO agredindo seu genitor. Tentou, sem sucesso, separá-los.
Acreditando que seu pai seria morto, pegou uma faca em sua casa e golpeou o
réu para salvá-lo. Esse era o único meio hábil a proteger seu pai disponível
naquela oportunidade, considerando que tem limitação de movimento em um
dos braços, o que impede luta corporal.
A testemunha de acusação Gabriele, esposa da
vítima, não presenciou os fatos ora apurados, mas sim a intercorrência anterior
entre a vítima e LEANDRO, narrando-a nos mesmos termos que seu consorte.
Naquela oportunidade o acusado disse para a vítima que "teria volta".
A testemunha de defesa Fernanda, ouvida em
Plenário, não presenciou os fatos, deles tomando conhecimento por terceiros.
O pai da vítima, ouvido em contraditório antes da
pronúncia, informou que aquela, quando estava fechando o porta-malas do
carro para ir embora, foi de inopino agarrada pelas costas pelo acusado, até

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000077-89.2017.8.26.0591 -Voto no 9576 PF
5
então escondido, que a golpeou com uma faca. Depois LEANDRO disse ao
depoente: "Vem agora se você quiser, é você". Acredita que o réu queria matar seu
filho e que se não fosse a atuação da irmã do réu este teria alcançado seu
intento. Confirmou a discussão anterior com o réu.
A irmã do acusado, ouvida em contraditório, narrou
que no dia dos fatos ele estava bêbado e lhe disse que a vítima o provocou.
Ouviu uma gritaria na rua e viu o réu e a vítima no chão brigando. Foi tentar
separá-los e eles se soltaram. A vítima entrou no carro e saiu, enquanto o
acusado foi para sua casa.
O policial civil Flávio, ouvido na primeira fase do Júri,
disse que recebeu a notícia de que uma vítima de tentativa de homicídio estava
no Pronto Socorro para atendimento. Foi até a casa do réu e conversou com a
mãe dele, que afirmou ter conhecimento dos fatos e que seu filho não estava no
local. Foi autorizada a entrada dos policiais, que inicialmente não encontraram
nada de anormal. Indagaram os familiares sobre o possível paradeiro do
acusado. Neste instante viram uma edícula no fundo do imóvel que estava com
a porta trancada. Pediram a chave do lugar e a irmã do réu disse que seu
marido tinha saído e levado a chave. Desconfiaram da história e seu colega viu
uma criança correndo dentro da edícula. Bateram na porta e a criança disse que
o tio estava lá escondido. A porta foi aberta e o réu encontrado. Ele não
ofereceu resistência e segurava uma garrafa de cachaça. O réu disse que foi
atacado primeiro e mostrou um ferimento na mão, mas acredita que ele se
automutilou.
No mesmo sentido foi o relato do policial civil Rodrigo,
também ouvido na primeira fase do procedimento do Júri. Disse,
complementarmente, que na frente da casa do pai da vítima encontrou manchas
de sangue. Teve conhecimento de que havia um problema anterior entre a
vítima e o réu porque este tentou agredir o pai daquela. No dia dos fatos, a
vítima foi visitar o pai e o réu a agarrou por trás, pelo pescoço, passando a
desferir facadas e depois se evadiu. O acusado mora praticamente na frente da
casa do pai da vítima. Os vizinhos disseram que o réu estava embriagado na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000077-89.2017.8.26.0591 -Voto no 9576 PF
6
hora dos fatos.
O réu, interrogado em Plenário, narrou a briga
anterior em que a ora vítima teria desferido duas facadas contra o interrogado.
Afirmou, de maneira vaga, que a vítima teria lhe ameaçado por gestos no dia
dos fatos ora apurados, sem saber indicar, ao certo, que sinais seriam estes.
Reperguntado, afirmou não se recordar muito bem porque estava alcoolizado.
Ninguém mais presenciou tal ameaça. Em razão disso o interrogado saiu de
casa empunhando ostensivamente uma faca. A vítima estava na rua e acredita
que ele o esperava; desse modo, não o atingiu de surpresa. Estava alcoolizado
e drogado, não tinha noção do que fazia, mas de qualquer maneira não tinha a
intenção de matar a vítima. Foi interrompido por sua irmã, mas se quisesse teria
matado A.E.
Este é o conjunto probatório.
A decisão dos jurados foi baseada em elementos
concretos presentes nos autos, notadamente a palavra da vítima e de
testemunhas dos fatos, corroborada pelo relato dos policiais responsáveis pela
prisão do réu.
Desse modo, o reconhecimento do animus necandi
pelos jurados não está dissociado da prova, ponderando-se ainda: (I) o objeto
utilizado no crime foi uma faca, com o comprimento total de 27cm, desses, 15cm
de lâmina (cf. imagens da faca contida a fls. 34, Auto de Exibição e Apreensão
de fls. 93/94 e Laudo do Instituto de Criminalística de fls. 156/158); (II) as
regiões eleitas são sensíveis, ou seja, costas e tórax (cf. Laudo de Exame de
Corpo de Delito de fls. 144/145 e Laudo de Exame de Corpo de Delito
Complementar de fls. 202/203; e (III) houve mais de um golpe, não tendo o réu
continuado no seu intento em razão da atuação de terceiros, como narrado
pelas testemunhas e pela vítima, justificando o reconhecimento da tentativa.
As qualificadoras também encontram respaldo na
prova. A do motivo torpe porque o apelante resolveu vingar anterior
desavença, e a do recurso que dificultou a defesa da vítima porque agredida
pelas costas por agente que estava escondido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000077-89.2017.8.26.0591 -Voto no 9576 PF
7
A dosimetria da reprimenda também não comporta
reparo.
A pena-base foi fixada no mínimo legal, tendo o
homicídio sido qualificado pelo motivo torpe.
Na segunda etapa, a atenuante da confissão
compensou parcialmente as agravantes do recurso que impossibilitou a defesa
da vítima e a reincidência, sendo elevada a sanção em 1/6.
Na terceira fase, pela tentativa a pena foi diminuída
de 1/2, sendo ao final estabelecida em 07 anos de reclusão.
O regime inicial fechado é inafastável, considerando
o montante de pena imposto, a reincidência e a hediondez.
3) Pelo exposto, nego provimento ao recurso
defensivo.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator